Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703234-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEIDE FERREIRA DOS SANTOS em relação à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$5.333,96 referentes a honorários advocatícios contratuais, além dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. Houve, ao ID 108998515, o bloqueio de R$1.806,67 em contas da executada. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 109088154, alegando que o valores bloqueados são impenhoráveis, uma vez que decorrem da pensão por morte paga pelo INSS e possuem caráter alimentar. A decisão de ID 111216465 deferiu o pedido liminar para determinar o desbloqueio dos valores. A parte exequente se manifestou acerca da impugnação ao ID 112098435, afirmando que a executada recebe pensão por morte em razão da atuação do exequente, que não recebeu pelo serviço, se tratando os honorários de verba alimentícia, sendo possível a penhora. Afirma que a executada não é hipossuficiente e possuía mais de R$24.000,00 em sua conta bancária conforme extrato de ID 110938978. Requer que seja rejeitada a impugnação, penhorados os valores ou determinada a penhora mensal de 40% sobre o valor da pensão até a satisfação do débito. É o relatório. DECIDO. Da análise da documentação juntada, verifica-se dos extratos de ID 110938978 que a parte executada, além do benefício da pensão por morte, tem, em sua conta bancária, uma série de créditos mensais de origem não comprovada e, além disso, verifica-se saldo superior a R$30.000,00, cuja maior parte parece ter sido investida em produto do banco relativo a previdência particular. A Corte Especial do e. STJ fixou entendimento no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, no caso em que a penhora de tais valores não obste a manutenção da dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PRECEDENTES. 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 2. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora, sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. Precedentes. 3. Recurso provido. Acórdão 1391213, 07243050620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A regra insculpida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que, em regra, incabível a penhora de valores qualificados como salário ou verba remuneratória. 2. A Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC. 3. Recurso provido. (Acórdão 1391315, 07252338820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista que o valor perseguido também se trata de verba alimentícia, tenho que é possível a penhora mensal de 10% do valor da pensão por morte recebida pela parte executada de forma a adimplir o valor devido sem comprometer a sua subsistência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a impugnação apresentada para, confirmando a tutela de urgência e liberado o valor bloqueado, indeferir nova tentativa de bloqueio eletrônico e determinar a penhora mensal de 10% dos valores recebidos pela parte executada a título de pensão por morte até o limite do valor executado. Oficie-se o INSS para que promova o bloqueio e a transferência do valor para conta judicial à disposição deste juízo” (ID 26148333; grifei). A agravante alega, em síntese, que "a proteção da pensão da agravante não pode ser fulminada pelo fundamento de que a execução se firma em verba alimentar, haja vista que os honorários advocatícios não se equiparam à prestação alimentícia e assim, não detêm força constritiva absoluta, conforme arroga a agravada. Portanto, sendo, em regra, absolutamente impenhorável a pensão, não há que se falar em bloqueio desses valores para penhora, devendo a decisão agravada ser cassada, para que se preserve a proteção da devedora”. E pede: “Por todo o exposto, requer seja concedido efeito suspensivo para que não sejam implementados descontos na pensão recebida pela agravante. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se integralmente a decisão recorrida, para impedir a penhora da pensão da agravada”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante na origem (ID 48520232 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu liminar); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Conforme relatado, objeto do agravo é "que não sejam implementados descontos na pensão recebida pela agravante”. Verifica-se que o agravado, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à “R$5.333,96 referentes a honorários advocatícios contratuais, além dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação”. Para satisfação do débito, deferido pelo juízo de origem "penhora mensal de 10% dos valores recebidos pela parte executada a título de pensão por morte até o limite do valor executado". Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). Como consta na decisão agravada, “além do benefício da pensão por morte, tem, em sua conta bancária, uma série de créditos mensais de origem não comprovada e, além disso, verifica-se saldo superior a R$30.000,00, cuja maior parte parece ter sido investida em produto do banco relativo a previdência particular”. Por isto que, já que deve haver, pelo menos, indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora não comprometa gravemente sua subsistência, é que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora na pensão recebida pela agravante para satisfação do crédito exequendo (“R$5.333,96 referentes a honorários advocatícios contratuais, além dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação”), tendo-se por razoável o que já definido na origem: "penhora mensal de 10% dos valores recebidos pela parte executada a título de pensão por morte até o limite do valor executado". Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. DIGNIDADE MANTIDA. SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da possibilidade de afastamento da regra da impenhorabilidade de salários, caso se visualize excepcionalidade no caso concreto, notadamente quando aplicado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, admite-se a manutenção parcial da penhora, em valor equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora, com vistas, por um lado, a assegurar forma menos gravosa para a executada (Art. 805 do CPC) e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz para satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução. Mitigação da norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC, na linha da moderna jurisprudência do STJ. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1390995, 07223555920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DA VERBA REMUNERATÓRIA DO EXECUTADO. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de recurso do exequente contra decisão que admitiu a penhora de parte da remuneração mensal do executado, deve ser mantido o percentual de 10% que compatibiliza a sua subsistência e o pagamento gradual do débito. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1386281, 07092017120218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao relacionar os bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser reformado o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrido e a ausência de demonstração dos gastos despendidos por ele, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual pugnado pelo exequente, qual seja, 10% (dez por cento). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada” (Acórdão 1383038, 07290477420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTE STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade de salário não é mais regra absoluta, podendo ser mitigada, conforme precedentes jurisprudenciais, possibilitando a penhora de percentual do salário, desde que preservado o direito fundamental da dignidade do devedor. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar, recebidas pelo devedor. 3. Na hipótese, analisadas as características, merece guarida a pretensão recursal para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos do executado, até quitação do débito, sendo, tal percentual, proporcional e razoável, não pondo em risco a dignidade do devedor. 4. Recurso provido” (Acórdão 1380390, 07243389320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o reclamado efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora